Tribunal: TJBA
Processo: 0504011-53.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0504011-53.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ALISSON ALVES CONCEICAO

Advogado(s)
:
MARIANO RONEY LIMA TELES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
ALEGAÇÃO DE QUE, NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, O MM. JUÍZO
A QUO

INDEFERIU A OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO (RESPOSTA À ACUSAÇÃO) DAS TESTEMUNHAS QUE A

DEFESA PRETENDIA OUVIR NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AFRONTA AO ARTIGO
396-A

DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO ROBUSTAMENTE COMPROVADAS. IDONEIDADE DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES DE NATUREZA SEXUAL. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL.

I – A p
reliminar de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa deve ser
rejeitada, uma vez que
a Defesa olvidou-se de indicar, no momento processual
adequado
, qual seja, na resposta à acusação, as testemunhas que pretendia inquirir na audiência de instrução, em violação ao disposto no artigo 396-A do Código de Processo Penal.
Preliminar Rejeitada.

II -
A
autoria
e materialidade
do crime estão sobejamente comprovadas, através da prova oral produzida nos autos, conforme se observa
das declarações da vítima e dos depoimentos testemunhais.

III - Da análise das declarações prestadas pela vítima perante a Autoridade Policial e em Juízo, verifica-se que esta descreve os fatos, minuciosamente, sem contradição.

IV - As declarações da vítima e sua genitora, colhidas nas fases inquisitorial e processual, estão coesas e harmônicas entre si, e consubstanciam um acervo probatório idôneo a embasar o édito condenatório vergastado.

V – Nada obstante, dirimindo quaisquer dúvidas em torno da culpabilidade do Apelante, e afastando-se a tese aventada pela Defesa, de rigor destacar que o laudo pericial não é fundamental para a comprovação do delito
sub judice
, uma vez, em regra, não deixa vestígios, podendo ser comprovado mediante outros elementos probatórios, sobretudo as declarações da vítima.

V
I
-

C
onstata-se que restou configurada a consumação do crime de estupro de vulnerável, por ter o Apelante praticado
atos libidinosos diversos da conjunção carnal
contra
vítima,
menor de 14 (quatorze) anos, nascida em
10 de novembro de 2007,
conforme comprova a
Carteira de Identidade,
(Id.
45455099
) e T
ermo de
D
eclarações
(Id.
45457122
),
razão pela qual não prospera o pleito de absolvição.

V
II -
Por derradeiro, ainda se pode mencionar, no que tange à dosimetria da pena, que a sentença vergastada encontra-se, devidamente, fundamentada, em elementos concretos constantes dos autos, atentando-se para o princípio da individualização da pena, bem assim aos objetivos de repressão e prevenção do delito perpetrado.

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º
0504011-53.2018.8.05.0039
, oriundo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari-BA, tendo, como Apelante,
ALISSON ALVES CONCEIÇÃO

e, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER,
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.